Tribunal: TJSP
Processo: 2127150-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência com relação à comissão de corretagem. Rediscussão de matéria decidida pela sentença. Vedação. Homologação dos cálculos da Contadoria Judicial. Decisão mantida, com a observação de que a impugnação ao cumprimento de sentença é parcialmente acolhida, em vista da divergência entre os valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência com relação à comissão de corretagem. Rediscussão de matéria decidida pela sentença. Vedação. Homologação dos cálculos da Contadoria Judicial. Decisão mantida, com a observação de que a impugnação ao cumprimento de sentença é parcialmente acolhida, em vista da divergência entre os valores apresentados pelo executado e pela Contadoria Judicial. Recurso não provido, com observação.